Tribunal: STF
Processo: RE 1271656
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INFLAÇÃO NELES EMBUTIDA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CHAMADO NOMINALISMO FISCAL.
    Afastar a inflação alegadamente embutida nos rendimentos de aplicações financeiras da incidência do IRPJ e da CSLL, vai de encontro ao nominalismo fiscal que norteia o sistema nacional de tributação da pessoa jurídica, em nosso país” (pág. 168 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; 153, III; e 195, I, da mesma Carta. 
    Contra o referido acórdão, as recorrentes interpuseram, ainda, recurso especial (págs. 213-233 do documento eletrônico 2). 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Mauro Campbell Marques, ao entender que a questão suscitada no apelo extremo é prejudicial ao exame do Resp 1.864.014/RS, determinou o sobrestamento do recurso especial e a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.031, § 2°, do Código de Processo Civil/2015 (págs. 18-19 do documento eletrônico 3).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinado o feito, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.981/1995 e 9.249/1995), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: RE 934.133-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.309.684/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.316.075/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.304.897/RS, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Nesse contexto, observo que não é caso de inversão da ordem de julgamento dos recursos especial e extraordinário, tendo em vista que a apreciação do apelo extremo não é, na hipótese, prejudicial ao julgamento do recurso especial.
    Isso posto, com base no art. 1.031, § 3°, do Código de Processo Civil/2015, determino a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial como entender de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator